Tribunal: TJPA
Processo: 0026256-37.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10009 - Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026256-37.2010.8.14.0301

APELANTE: JOSE FERNANDES DE BARROS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL E CORRESPONDÊNCIA POSTAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO. DEVER DE PRESTAR CONTAS MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do Acórdão nº 43.943, do Tribunal de Contas do Estado do Pará, que julgou irregular a prestação de contas do Convênio ASIPAG nº 095/2003, referente ao período em que o apelante exerceu o cargo de Presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de São Felix do Xingu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da alegada ausência de notificação válida do apelante no processo administrativo do Tribunal de Contas; e (ii) analisar se o cumprimento do plano de trabalho do convênio exime o apelante da obrigação de prestar contas e de ressarcir eventuais valores ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O apelante foi regularmente notificado por meio de edital publicado três vezes no Diário Oficial do Estado e de correspondência enviada ao endereço fornecido pelo próprio apelante quando da celebração do convênio.

4.

A divergência de localização alegada pelo apelante, referente a vias transversais do endereço, não compromete a validade da notificação, pois o número da unidade e o endereço principal permanecem inalterados, sendo insuficiente para caracterizar cerceamento de defesa.

5.

O cumprimento do plano de trabalho do convênio não substitui o dever legal de prestar contas, nos termos do art. 141 do Regimento Interno do TCE/PA e do art. 30, inciso VI, da Lei Complementar nº 12/1993.

6.

A tentativa de reverter a falta de prestação de contas em sede judicial, sem comprovação de vícios procedimentais, revela-se inviável, justificando a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1) A regularidade da notificação por edital e correspondência postal enviada ao endereço cadastrado no convênio afasta a alegação de cerceamento de defesa no processo de tomada de contas. 2) O cumprimento do plano de trabalho de convênio não substitui o dever legal de prestação de contas pelo convenente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto mantendo a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL N° 0026256-37.2010.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: JOSE FERNANDES DE BARROS

ADVOGADO: FERNANDA CARDOSO BARROS (OAB/PA 19.916-A e OAB/GO 35.776)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: CAROLINE TEIXEIRA DA SILVA PROFETI (OAB/PA 8.672)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

José Fernandes de Barros interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, pretendendo declarar a nulidade Acórdão nº 43.943, do Tribunal de Contas do Estado do Pará, julgamento do processo nº 2005/53386-6 (Tomada de Contas), relativo a prestação de contas da época que exerceu o cargo de Presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropastoril do Município de São Felix do Xingu (Convênio ASIPAG nº 095/2003).

O apelante sustentou que no mencionado processo ocorreu cercamento de defesa, porquanto não recebera a citação/notificação quanto ao acórdão impugnado, aduzindo que foram recebidas por pessoa diversa e com endereço diverso do apelante.

Quanto ao julgamento empreendido, aduziu que o relatório técnico do TCE observou que o plano de trabalho (Convênio ASIPAG nº 095/2003) fora cumprido, mesmo assim, erroneamente a Turma Julgadora concluiu que o apelante devia restituir ao erário o valor aplicado, argumentando que tal medida configurou enriquecimento sem causa, visto que o valor recebido fora aplicado corretamente.

Requereu o provimento do apelo para reformar a sentença consoante as razões expostas.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões basicamente sustentando a inexistência de cerceamento de defesa, mencionando que as notificações por edital e postal são previstas no Regimento Interno do TCE/PA. Finalizou requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso interposto.

De início, é importante consignar que segundo o Relatório Técnico, relativo ao processo nº 2005/53386-6, o apelante não prestou contas quanto aos valores recebidos por intermédio do Convênio ASIPAG nº 095/2003.

Vale anotar, conforme consignado no mencionado relatório, o responsável, ora apelante, não atendeu à diligência de cientificação expedida por aquela Corte de Contas (ID 7001353 – Pág. 3).

Dito isto, no que concerne especificamente ao procedimento de Tomada de Contas, o apelante mencionou a existência de cercamento de defesa, porquanto não recebera a citação/notificação quanto ao acórdão impugnado, aduzindo que foram recebidas por pessoa diversa e com endereço distinto do apelante.

Contudo, as provas documentais presentes nestes autos revelaram que o Edital – Citação nº 160/2008 foi publicado por 03 (três) vezes no Diário Oficial do Estado – DOE nº 31.118 – 29/02/2008; nº 31.121 – 05/03/2008 e nº 31.124 – 10/03/2008 (ID 7001358 – Pág. 28). E possível observar que também houve envio de correspondência – Aviso de Recebimento (AR nº 281587978), para o mesmo endereço declinado quando da celebração do aludido convenio (Av. Piauí nº 425), sendo importante notar que a divergência alegada pelo apelante era apenas quanto ao perímetro da localização (vias transversais) e não quanto ao próprio endereço ou em relação ao número da unidade para qual fora remetida a correspondência, não sendo razão suficiente para subsidiar a pretendida decretação de nulidade por cerceamento de defesa.

Vencida a questão alusiva ao cerceamento de defesa, quanto ao julgamento empreendido, o apelante sustentou que no relatório técnico do TCE restou consignado o cumprimento do plano de trabalho do Convênio ASIPAG nº 095/2003, ocorre, todavia, que o eventual cumprimento do plano de trabalho não configura substituição ao dever legal de prestar contas (art. 141 do Regimento Interno do TCE/PA c/c art. 30, inciso VI, da Lei Complementar nº 12/1993).

Vale ressaltar, o plano de trabalho é documento necessário para celebração de convênios, consistindo, em síntese, na definição do objeto disciplinando sua execução e delimitando os meios como serão alcançados os objetivos buscados pelos convenentes como. Nesse sentido previa o art. 116 da Lei nº 8.666/93 (vigente a época):

“Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração.

§ 1
o
A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da Administração Pública depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

I - identificação do objeto a ser executado;

II - metas a serem atingidas;

III - etapas ou fases de execução;

IV - plano de aplicação dos recursos financeiros;

V - cronograma de desembolso;

VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas;

VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador.”

Destarte, emerge dos autos a tentativa do apelante reverter a ausência de prestação de contas,
oportuno tempore
, nesta ação judicial, o que se mostra inviável considerando a não comprovação de vícios procedimentais (cerceamento de defesa), razão pela qual não merece reparo a sentença.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/12/2024